Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701971-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI em favor de MANOEL ISAC DE ALMEIDA (réu), em face da decisão (ID 13964805) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, no Pedido de Relaxamento de Prisão no 0700356-33.2020.8.07.0017, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Em suas razões (ID 13964802), a impetrante narra que o paciente foi preso no dia 28/08/2019 em razão da suposta tentativa de roubo praticado no dia 11/08/2019, no centro de saúde no 03 localizado na QN 09, área especial 11, Riacho Fundo 1/DF. Acrescenta que a audiência de instrução e julgamento estava marcada para o dia 13/01/2020, porém, como o Ministério Público aditou a denúncia para acrescentar 2 novos réus, a audiência foi remarcada para o dia 16/03/2020. Alega que há excesso de prazo para o término da instrução processual, pois encontra-se preso há 160 dias e, sendo a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 16/03/2020, o paciente totalizará cerca de 245 dias preso preventivamente. Além disso, ressalta que a demora é por culpa exclusiva do Ministério Público. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade pleiteada, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 13964805): Cuida-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado MANOEL ISAC DE ALMEIDA. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito. É o diminuto relato. DECIDO. O requerente é réu nos autos da ação penal0704448-88.2019.8.07.0017, juntamente com outros dez acusados, em razão da suposta prática dos crimes previstos noart. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do CP e art. 157, §2o II e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, delitos de organização criminosa e roubo a caixa eletrônico. Compulsando os autos, concluo que a prisão do acusado não deve ser relaxada. Muito embora o prazo indicado na Instrução no. 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT tenha sido superado, a audiência para a instrução processual foi redesignada para a data mais próxima possível, considerando a agenda da escolta prisional, data essa que já havia sido reservada pelo juízo para eventual continuação da instrução. Por outro lado, é certo que o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático mas, sobretudo, pelas peculiaridades do caso concreto, conforme aresto abaixo transcrito: "PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PREVISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. I. Diante da omissão legislativa a respeito dos prazos máximos para a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão. II. O prazo para efetivação da instrução processual não é fatal nem tampouco improrrogável, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e podendo ser dilatado de acordo com as circunstâncias do processo. III. Somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que configuraria excesso de prazo, situação não verificada no caso dos autos. IV. Ordem denegada (Acórdão n.1042463, 20170020158083HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 111/118)" Na hipótese, não houve desídia imputável ao Juízo, pois a redesignação da audiência de instrução ocorreu em razão do aditamento à denúncia ofertado pelo Ministério Público, após a identificação de outros envolvidos com os fatos em apuração, bem como pela necessidade de garantir o pleno exercício do direito de defesa de todos os acusados, viabilizando aos advogados o acesso a todos os elementos probatórios existentes nos autos. Com efeito, trata-se de ação penal com extenso volume de documentos e informações, movida contra 11 (onze) acusados da suposta prática de roubo majorado e organização criminosa, o que evidencia a necessidade de criteriosa instrução processual, com a garantia do contraditório e da ampla defesa a todos os acusados, o que muitas vezes implica em exceder o prazo regular para encerramento da instrução, como no presente caso. Por outro lado, o pedido não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, estando ainda presentes os requisitos que justificaram a decretação da custódia do requerente. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão de MANOEL ISAC DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Intime-se. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. No caso dos autos, há indícios suficientes da materialidade e autoria, especialmente em face das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, da oitiva de uma testemunha sigilosa e das investigações realizadas no inquérito policial, que verificou que o paciente seria um dos integrantes de um grupo que tentou arrombar um caixa eletrônico. Além disso, a prisão tem por fundamento a ordem pública e o fato de o crime ser punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Embora o paciente alegue que há excesso de prazo por causa do Ministério Público, a audiência de instrução e julgamento apenas foi remarcada pelo fato de os autos de origem contarem com 11 réus, possíveis integrantes de organização criminosa especializada em arrombamentos de caixas eletrônicos, o que contribui para a demora do término da instrução criminal. Acrescente-se que os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, ante a eventual necessidade para o seu cumprimento, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020 17:33:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator